Tribunal: TJDFT
Processo: 0742469-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. Excluem-se a execução de parcelas posteriores à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, haja vista que os valores devidos a partir de 28.4.1997 ficam compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, que tem a própria fase executiva.
3. Recurso não provido.